Tribunal: STF
Processo: Rcl 41658
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Decisão paradigma que não analisa o mérito da questão controvertida. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou como meio para o reexame do conteúdo do ato reclamado.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, reconsiderando a decisão anteriormente proferida, julgou procedente o pedido formulado na reclamação constitucional para determinar à União, por meio da Delegacia da Receita Federal, que observe, no Procedimento de Habilitação, o direito reconhecido à reclamante de “creditar-se do IPI relativamente a insumos e matérias-primas isentos, abstendo-se, inclusive, de dar continuidade às execuções fiscais respectivas”.



    2. No caso em exame, a parte reclamante pretende a garantia da autoridade da decisão proferida no terceiro agravo regimental no RE 370.562/RS, que reconheceu o seu “direito ao aproveitamento do crédito de IPI no ingresso de insumos e matérias-primas sob o regime de isenção”, mantendo, assim, “e unicamente quanto a esse específico tópico (isenção), o acórdão emanado do E. TRF/4ª Região”, porque a União deixou de impugnar essa matéria (RE 370.562 AgR-terceiro, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/10/2011, DJe 17/11/2011).



    3. No acórdão paradigma, não houve apreciação do mérito da questão controvertida, mas o mero juízo de impossibilidade jurídico-processual de julgamento do tópico não impugnado pelo recurso extraordinário da União. Assim, inexiste situação caracterizadora de transgressão à autoridade da decisão desta Corte, porquanto não verificada identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedentes.



    4. A parte pretende reexaminar, nestes autos, o conteúdo da decisão administrativa proferida pela Delegacia da Receita Federal. O remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou como meio para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação.